Tribunal: TJBA
Processo: 8063112-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063112-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: ANDREIA RAFAEL DE AMORIM e outros

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV). DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL (PGD/PGT). DOENÇA HEREDITÁRIA. NANISMO. DEFICIÊNCIA DE HGH TIPO 1A. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO GENÉTICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 1067 SO STJ. DISTINGUISHING. DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. CDC. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. COBERTURA ASSISTENCIAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA FIV. ART. 10, III, DA LEI Nº 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021 DA ANS. ART. 35-C, III, DA LEI Nº 9.656/98. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. Súmula nº 608 do STJ.

2.

Inexistência de abusividade na cláusula contratual que exclui a cobertura da fertilização in vitro, conforme previsão do art. 10, III, da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 465/2021 da ANS, que autorizam expressamente a exclusão da inseminação artificial. TEMA 1067 ST STJ.

3.

Distinção entre a fertilização in vitro e o diagnóstico genético pré-implantacional. O PGD, por sua natureza preventiva, insere-se no contexto do direito à saúde e à proteção da vida, sendo procedimento indispensável quando prescrito para evitar a transmissão de doença genética grave.

4.

Embora inexista cobertura obrigatória para a fertilização in vitro em si, há dever de custeio do exame genético pré-implantacional, essencial à preservação da saúde da paciente e do nascituro.

5.

No caso concreto, a sentença, ao determinar o custeio do tratamento de fertilização in vitro com PGD, aplicando o
distinguishing
, observou a peculiaridade clínica da autora, portadora de deficiência de HGH tipo 1A, de herança autossômica recessiva, sendo a medida necessária para prevenir risco concreto de transmissão genética.

6.

Honorários majorados na forma do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8063112-51.2021.8.05.0001
, no qual figuram como Apelante e Apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII

Salvador, .